Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.874/19. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.

2. De acordo com o art. 50, § 4o, do CC, a mera existência de grupo econômico sem a presença sem a presença do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica seja para alcançar o patrimônio dos sócios (“desconsideração direta”) seja para alcançar o patrimônio de outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico (“desconsideração indireta”).

3. A presença de sócios da executada em quadros societários de outras pessoas jurídicas, portanto, não configura, por si só, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, especialmente quando cada uma das pessoas jurídicas desempenham atividades distintas e não apresentam indícios de encerramento ou sucessão irregular que pudessem caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ademais, as pessoas jurídicas detêm autonomia patrimonial para gerir seus negócios de forma independente, segregando riscos, como autoriza e explicita o art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC, com redação dada pela Lei 13.874/19.

4. Não bastasse isso, embora a executada não tenha adimplido o crédito exequendo em espécie, indicou bens suficientes para garantia do juízo no valor indicado pelo exequente na exordial. Os elementos apresentados nos autos, portanto, não revelam abuso da personalidade da executada com habilidade técnica para autorizar a instauração do incidente desconsideração de sua personalidade jurídica (art. 134, § 4o, do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.